Tribunal: TJPA
Processo: 0809790-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809790-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO SILVA DA SILVA

AGRAVADO: JACKELINE MACEDO CAVALEIRO DE MACEDO MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BRUNO SILVA DA SILVA contra decisão da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de cumprimento de sentença de alimentos, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo executado sob o fundamento de ausência de demonstração do valor que entendia devido e do respectivo demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. O Agravante sustentou ter apresentado planilha discriminada e documentos comprobatórios dos pagamentos já efetuados, alegando excesso de execução e risco de constrição patrimonial sobre valor controvertido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante preenchia os requisitos do art. 525, § 4º, do CPC, de modo a afastar a rejeição liminar com fundamento na ausência de demonstrativo de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento do art. 525, § 4º, do CPC exige que a parte executada, ao alegar excesso de execução, indique de forma clara o valor que entende correto e apresente planilha discriminada e atualizada dos cálculos, possibilitando o contraditório e a verificação da alegação.

Consta nos autos originários (ID 20611097, p. 52) planilha detalhada com os valores entendidos como devidos, acompanhada de documentos comprobatórios dos pagamentos realizados (p. 43-51), o que satisfaz a exigência legal.

A decisão agravada incorre em error in procedendo ao afirmar inexistência de planilha de cálculo, ignorando documento efetivamente acostado, o que justifica sua anulação.

O indeferimento liminar da impugnação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede o exame do mérito da alegação de excesso de execução sem justificativa legal.

O parecer ministerial corrobora integralmente a tese recursal, reconhecendo que a impugnação estava formalmente instruída e recomendando o seu regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O executado que alega excesso de execução cumpre o disposto no art. 525, § 4º, do CPC ao apresentar demonstrativo de cálculo detalhado e documentos comprobatórios dos valores pagos.

A rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, sem a devida análise dos documentos apresentados, configura error in procedendo e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O regular processamento da impugnação é medida que se impõe quando presentes os requisitos legais e indícios mínimos de plausibilidade da tese de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, II; 300; 523, §§ 1º e 3º; 525, §§ 4º e 5º; 932, II; 995, parágrafo único; 1.015, I; 1.019, I; CC, art. 406, § 1º; LINDB, art. 6º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.267.997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 03237204320048090005.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809790-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO SILVA DA SILVA

AGRAVADA: M. M. D. S., representada por sua genitora, JACKELINE MACEDO CAVALEIRO DE MACEDO MAIA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUNO SILVA DA SILVA
, diante de seu inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, em fase de Cumprimento de Sentença, nº 0022188-10.2011.8.14.0301, rejeitou a impugnação do ora Agravante, oposta em face de
M. M. D. S., representada por sua genitora, JACKELINE MACEDO CAVALEIRO DE MACEDO MAIA
.

Breve retrospecto do feito de origem.

Na origem, o Agravante ajuizou ação de oferecimento de alimentos em favor da sua filha, ora Agravada, aduzindo que possuía renda mensal no valor de R$1.066,54 (um mil sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), pleiteando a fixação dos alimentos em 20% (vinte por cento) de sua remuneração, o que foi deferido pelo Juízo de 1º grau.

Posteriormente, o Autor/Agravante ajuizou AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DO DIREITO DE VISITA (nº 0834072-90.2017.8.14.0301) informando a alteração da sua situação financeira, narrando que se tornou assessor de Juiz e possuía à época renda mensal no patamar de R$6.162,10 (seis mil cento e sessenta e dois reais e dez centavos). Alega que juntamente com a melhora do emprego vieram também novos gastos e a constituição de nova família.

Pleiteou ao final pela diminuição do percentual fixado a título de alimentos para 15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos.

Foi homologada a desistência do Autor em relação à revisional (id. 103406286 daqueles autos).

SENTENÇA no id. 20611093 dos autos da AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS, no sentido de julgar procedente em parte o pedido do Autor, para fixar os alimentos em 20% (vinte por cento) de sua remuneração, mais o vale-alimentação, este até o limite de R$200,00 (duzentos reais) por mês, fixando ainda a forma de visitação do requerente em relação à sua filha na forma estabelecida no corpo da decisão.

Informado o descumprimento da sentença pelo genitor em petição da materna no id. 20611094.

Certidão de trânsito em julgado no id. 20611096, p. 27.

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aviada no id. 20611096 pela filha do Agravante. Pede a intimação do Executado para efetuar o pagamento da quantia líquida e certa de R$ 14.193,97 (quatorze mil cento e noventa e três reais e noventa e sete centavos). Junta cálculos.

IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS no id. 20611097, p. 11-15. Aduz que o valor correto do título a ser exigido seria de R$ 9.765,96 (nove mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme o demonstrativo discriminado e atualizado anexo à p. 52.

MANIFESTAÇÃO À IMPUGNAÇÃO no id. 20611098, p. 3-10.

Parecer do MP no sentido de ser ordenada a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens do devedor, nos termos do art. 523 § 1° e 3° do CPC, até o limite da parcela incontroversa (id. 20611099).

Decisão no id. 20611101, em que o juízo singular acolhe o parecer ministerial, ordenando a remessa dos autos ao Contador do Juízo para que realizasse o cálculo atualizado da dívida exequenda, “devendo para tanto, considerar os valores comprovadamente pagos pelo alimentante às fls. 187/195 e os vencimentos constantes nas fls. 132/142”.

Cálculo da contadoria no id. 20611101, p. 16-23, no total de R$18.137,90.

IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA pelo Executado no id. 20611102.

Manifestação da Exequente no id. 20611103 e no id. 93953970.

Decisão de declínio de competência da 5ª Vara de Família em favor do Juízo de Família da Comarca de Ananindeua (id. 95123513).

Despacho de emenda à inicial de cumprimento no id. 99275833.

Manifestação da Exequente trazendo cálculos atualizados no id. 106248850, no total de R$ 38.989,45 (trinta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Em seguida, novos cálculos, agora no total de R$ 43.234,01 (quarenta e três mil duzentos e trinta e quatro reais e um centavo) – id. 132776504.

Petição de chamamento do feito à ordem no id. 139847260.

Houve então a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 141602647 – autos de origem –
DECISÃO ORA AGRAVADA
), nos seguintes termos:

(...) Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por MANUELA MACEDO DA SILVA, representada por sua genitora JACKELINE MACEDO CAVALEIRO DE MACEDO MAIA, contra BRUNO SILVA DA SILVA, no qual foi apresentada impugnação pela parte executada sob o ID nº 20611102, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

Vieram os autos conclusos para decisão de mérito da presente impugnação.

Era o que cabia relatar
.

Passo à fundamentação
.

Compulsando os autos, verifica-se que é hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Explico.

Diante de uma simples leitura dos autos, verifico que a impugnação deve ser rejeitada. Isto porque o artigo 525, §§ 4º e 5º do CPC é claro no seguinte sentido:

Art. 525 § 4
o
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (
grifo nosso
)
.

§ 5
o

Na hipótese do § 4
o
, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução (grifo nosso).

Na referida impugnação, a parte executada tece considerações de cunho genérico, aparentemente voltadas a suscitar possível excesso de execução. Ocorre que, em momento algum, houve a devida apresentação de planilha ou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende como efetivamente devido, limitando-se o impugnante a expressar sua irresignação de maneira abstrata, desprovida de substrato técnico-quantitativo que permitisse à exequente, ao Juízo e à Contadoria aferir eventual excesso.

Tal omissão, por si só, revela-se suficiente para o não conhecimento da impugnação, eis que a norma processual de regência, qual seja, o artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil, impõe como dever processual da parte executada a apresentação de cálculo próprio nos casos em que a insurgência se fundar em excesso de execução.

O dispositivo legal acima transcrito consagra não apenas uma exigência formal, mas uma verdadeira condição de procedibilidade do exame de mérito da impugnação. Trata-se de ônus da parte impugnante, cujo descumprimento atrai, inexoravelmente, a rejeição liminar da insurgência, ante sua inépcia técnica.

Nesse sentido, é sólida a orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Dessa forma, considerando que o executado não apresentou cálculo algum a indicar o valor que entende devido, o que inviabiliza o exercício pleno do contraditório e a análise de eventual excesso de execução, impõe-se o indeferimento da impugnação.

Sendo assim, nada mais resta a ser feito por este juízo que não rejeitar liminarmente a presente impugnação, assim o fazendo com base no artigo 525, § 5º do CPC, devendo o cumprimento de sentença prosseguir normalmente.

Decido

Posto isso,
NÃO
acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, assim o fazendo com fundamento no artigo 525, §§ 4º e 5º do CPC, devendo o cumprimento de sentença prosseguir em seus atos ulteriores.

Sem condenação em honorários.

DETERMINO,
ainda, que a parte exequente seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a atualização do débito exequendo, com base na correção monetária pelo IPCA-E e aplicação dos juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo-se do montante atualizado o índice inflacionário (IPCA), a fim de evitar duplicidade, nos termos do artigo 406, parágrafo primeiro, do Código Civil, sob pena de extinção por abandono de causa, após prévia intimação pessoal.

Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para atos de constrição judicial.

Ananindeua (PA), 22 de abril de 2025.

Andre dos Santos Canto

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família de Ananindeua

Em suma, a decisão agravada rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Agravante, sob o fundamento de que este não teria cumprido o requisito do art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, a indicação do valor que entende como correto, acompanhado do respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Em consequência, determinou o prosseguimento dos atos executórios.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois, ao contrário do afirmado pelo juízo
a quo
, teria ele cumprido integralmente as exigências legais ao apresentar sua impugnação. Afirma que, no ID 20611097 dos autos originários, juntou não apenas a peça de impugnação, mas também os comprovantes de pagamentos parciais (págs. 43-51) e, crucialmente, uma planilha de cálculo detalhada (pág. 52) indicando o valor que entendia devido.

Argumenta que o prosseguimento da execução pelo valor integral pleiteado pela Agravada, sem o devido abatimento dos valores já pagos, configura manifesto excesso de execução e enseja enriquecimento sem causa, em violação aos princípios da boa-fé e da legalidade.

Diante disso, alega a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a saber, o
fumus boni iuris
(plausibilidade do direito), consubstanciado na aparente comprovação do cumprimento do art. 525, § 4º, do CPC, e o
periculum in mora
(perigo na demora), representado pelo risco iminente de sofrer atos de constrição patrimonial (penhora, bloqueio de valores) sobre um montante indevido, o que lhe causaria lesão grave e de difícil reparação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, acolhendo-se a sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Vieram-me os autos conclusos após a decisão de id. 27090015.

No Id 27680461 concedi o efeito suspensivo, conforme a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO (ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC). PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO RECORRIDA SUSPENSA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Cumprimento de Sentença de alimentos, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo executado (Agravante). A decisão agravada fundamentou-se na suposta inobservância do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, por entender que o impugnante não declarou o valor que entendia correto nem apresentou o respectivo demonstrativo de cálculo. O Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sustentando que cumpriu a exigência legal ao juntar planilha de cálculo e que o prosseguimento da execução com base em valor excessivo lhe causará dano grave e de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), quais sejam: (a) a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
), evidenciada pela aparente comprovação de que o Agravante cumpriu a exigência do art. 525, § 4º, do CPC; e (b) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
), decorrente da possibilidade de atos de constrição patrimonial sobre valor controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) se manifesta na aparente dissonância entre o fundamento da decisão agravada e os documentos constantes nos autos de origem, pois o Agravante aponta a existência de uma planilha de cálculo que teria sido juntada com a impugnação, o que, em tese, cumpre o requisito do art. 525, § 4º, do CPC e afasta a hipótese de rejeição liminar.

2. O risco de dano grave (
periculum in mora
) é evidente, uma vez que o prosseguimento da execução, sem a suspensão da decisão, expõe o Agravante ao risco iminente de sofrer atos de constrição patrimonial (penhora, bloqueio) sobre um montante que se alega, de forma documentada, ser excessivo, o que poderia gerar prejuízos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de efeito suspensivo deferido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo a recurso, conforme o art. 995, parágrafo único, do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
). 2. Evidencia-se a probabilidade do direito quando o agravante demonstra, em análise perfunctória, que possivelmente cumpriu a exigência do art. 525, § 4º, do CPC, ao apresentar demonstrativo de cálculo junto à sua impugnação, tornando plausível a tese de que a rejeição liminar foi indevida. 3. O risco de dano grave decorre do prosseguimento de atos executórios que podem resultar em constrição patrimonial sobre valores controvertidos antes da análise de mérito do recurso, justificando a suspensão da decisão agravada para assegurar o resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 6º, caput; CC, art. 406, § 1º; CPC, arts. 178, II, 300, 523, §§ 1º e 3º, 525, §§ 4º e 5º, 932, II, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.267.997/DF; TJ-GO, Apelação Cível nº 03237204320048090005.

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
defiro o pedido de efeito suspensivo
ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para o fim de:

a)
Suspender os efeitos da decisão agravada (ID 141602647 – autos de origem) até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento;

b)
Consequentemente, determinar a suspensão do andamento do Cumprimento de Sentença nº 0022188-10.2011.8.14.0301, na origem, no que tange à prática de quaisquer atos de constrição patrimonial contra o Agravante.

Intime-se a parte Agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Após,
remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça
para emissão de parecer, por se tratar de feito que envolve interesse de incapaz (art. 178, II, do CPC).

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO
, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Não houve contrarrazões (certidão de Id 28371384).

Parecer do Ministério Público no Id 28371384 manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento.

O recurso merece acolhida.

Nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, ao alegar excesso de execução, o executado deverá indicar o valor que entende correto, acompanhando-o de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, conforme determina o § 5º do mesmo artigo.

No caso, verifica-se dos autos originários (ID 20611097, p. 52) que o Agravante apresenta planilha detalhada dos valores que entende devidos, acompanhado de documentos (p. 43-51) que evidenciam os pagamentos realizados. A peça de impugnação está formalmente instruída de modo a possibilitar o conhecimento do pedido e a aferição da suposta existência de excesso de execução.

A decisão agravada, ao afirmar categoricamente a inexistência de demonstrativo de cálculo, ignora documento efetivamente acostado aos autos. Tal omissão configura erro material relevante e enseja a reforma da decisão, porquanto a apresentação do demonstrativo afasta a hipótese de rejeição liminar.

Deve-se lembrar que a exigência legal tem caráter funcional, no sentido de evitar impugnações genéricas ou protelatórias. Quando a parte impugnante apresenta elementos mínimos que viabilizem o contraditório e a verificação da controvérsia, o ônus processual é tido por atendido, ensejando o regular processamento da impugnação.

Essa conclusão não apenas se alinha ao entendimento consolidado pelos tribunais pátrios, que exige uma aferição material da exigência do art. 525, § 4º, do CPC, como também encontra reforço expresso no parecer do Ministério Público do Estado do Pará (ID 28538022), exarado pela 15ª Procuradoria de Justiça Cível.

Na manifestação ministerial, reconhece-se expressamente que "com a petição de impugnação ao cumprimento de sentença (ID nº 20611097 - Pág. 11), o Agravante afirmou haver excesso de execução, fazendo referência expressa ao valor que entendia devido e à existência de planilha demonstrando os cálculos" (parecer, p. 5). Além disso, o parquet ressalta a necessidade de anulação da decisão agravada por error in procedendo, recomendando o regular processamento da impugnação e a abertura de contraditório, inclusive para atualização dos cálculos, "que, inclusive, diante do decurso do tempo, precisarão ser novamente atualizados".

Tais fundamentos ministeriais corroboram, em sua inteireza, a tese recursal, evidenciando que a negativa de processamento da impugnação, além de materialmente infundada, viola as garantias processuais fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, reconhecida a existência do demonstrativo e a presença dos requisitos legais, impõe-se o provimento do recurso, com a consequente revogação da decisão agravada e o regular prosseguimento da impugnação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de ID 141602647 dos autos originários, a fim de admitir a impugnação ao cumprimento de sentença oposta por BRUNO SILVA DA SILVA, determinando o seu regular processamento, com a análise do mérito pelo juízo a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo a quo.

É como voto.

Belém/PA, registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora

Belém, 20/08/2025